Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Indulto. Supressão de instância. Habeas corpus não admitido.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado, de próprio punho, pelo apenado, com o qual pretende a concessão de indulto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível ao Tribunal examinar o pedido de indulto feito pelo apenado.
III. Razões de decidir
3. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de indulto, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus não admitido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07176609620208070000, acórdão 1261313, Rel. Desa Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe 14/7/2020.